Tribunal: CARF
Processo: 10735.721020/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721020/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
THAIS MARIA BARBOSA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721020/2011-48
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721020/2011-48

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2009, efetuado com base em
declaração retificadora, onde lhe está sendo exigida a devolução de restituição de R$
732,00.
Argumenta, em síntese, que se trata de dedução de contribuição previdenciária de
empregado doméstico que por lapso deixara de incluir na declaração retificadora. Na
primeira declaração que apresentara não havia informado esta dedução. Apresentara
então declaração retificadora para incluí-la e recebera a restituição daí decorrente. Ao
apresentar uma nova retificadora meramente para corrigir informação patrimonial,
utilizara computador onde estava gravada apenas a declaração original, que não
continha a referida dedução, ocasionando o erro. Apresenta relatório dos recolhimentos
das contribuições previdenciárias de Ana Lúcia Ferreira Vidal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO NOTIFICADO. NOVAS DEDUÇÕES.
Após notificação do lançamento não se admitem novas deduções.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por não incluir os valores pagos de
previdência oficial
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
De acordo com o art. 147, §1o, do Código Tributário, somente se admite a alteração da
declaração com o objetivo de excluir tributo regularmente notificado quando
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.228 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721020/2011-48

comprovado o erro cometido e antes da notificação do lançamento. A declaração de
deduções é faculdade a ser exercida no momento oportuno, ou seja, antes da notificação
do lançamento. A ausência de determinada dedução não se caracteriza como erro, pois
se trata apenas do não exercício de uma faculdade. A alteração intempestiva não
transfere à Administração o ônus de investigar as provas apresentadas, se a dedução é
ou não permitida ou se há decorrências agravantes. Ademais, não foi apresentada a
carteira de trabalho do empregado.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho
Relator (Matr. no 126325)

Ademais, a obrigação acessória de preencher e enviar a Declaração de Ajuste
Anual é de responsabilidade do contribuinte, e caso haja algum erro, cabe ao contribuinte, antes
do início da fiscalização, a apresentação de DAA retificadora, que substitui a retificada, para
todos os efeitos, como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 53
DF CARF MF
Original